Tribunal: CARF
Processo: 23034.001843/2001-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.001843/2001-21
ACÓRDÃO
2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1995 a 30/06/1997
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO DECADENCIAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. PRECLUSÃO. AUSENTE.
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável
a qualquer tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser
apreciada de ofício, pois não se sujeita às preclusões temporal e
consumativa, que normalmente se consumam pela inércia do sujeito
passivo.
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO CÓDIGO DE
TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário
que o contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS,
ainda identifique, ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o
código relativo ao tributo mencionado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento as competências de 12/1995, 12/1996 e
06/1997 em razão da decadência.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.001843/2001-21
2

Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Joao Mauricio Vital (suplente convocado(a)), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66 e ss) interposto por DIMED DISTRIBUIDORA
DE MEDICAMENTOS LTDA. contra a decisão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação -
FNDE, contida na Informação no. 1482/2002 - GEARC (e-fls. 57/59) que julgou improcedente o
lançamento fiscal, referente às contribuições sociais destinadas ao FNDE, em relação às
competências Dezembro/1995, Dezembro/1996, Janeiro e Junho/1997, formalizado em 2002,
conforme relação de débitos às e-fls. 22.
A notificação para recolhimento do débito – NRD no 448/2002 (e-fl. 26) foi lavrada
com amparo na Informação no 400/2002 – SUARC (e-fls. 23/24), que descreveu da seguinte forma
o procedimento e as análise da autoridade lançadora:
A empresa em epígrafe, foi inspecionada pelos Técnicos desta Gerência, nos dias
06 e 11/12/2000, para verificação da regularidade de suas contribuições para o
Salário-Educação, bem como, das aplicações ao Sistema de Manutenção do
Ensino Fundamental - SME.
2. Há débito normal da contribuição do Salário-Educação nas competências
janeiro/97, tendo em vista que a empresa utilizou da GRPS aplicando o
percentual de 5,8%, para o recolhimento de Terceiros, porém, informando o
Código 114 - sem a inclusão do Salário-Educação, assim como débito
suplementar na competência dezembro/95 por não ter sido incluída a
Contribuição do Salário- Educação na ação fiscal realizada na empresa pelo INSS.
.3. Os valores apurados constam nos Demonstrativo Financeiro de Empresa -
Correções, fis. 10, e Termo de Encerramento, às fis. 15, calculados na prévia de
cálculos, Relação de Débitos - Lançamentos Analíticos, às fls. 16.
4. Conforme Demonstrativo de Divergência por Estabelecimento, fls. 8, há
débitos referentes às deduções, em decorrência da empresa não ter
encaminhado, conforme determinado no Termo de Encerramento, o arquivo
Relação de Alunos Indenizados - RAI, contendo os beneficiários, relativos ao 2o
semestre de 1996 e 1o de 1997.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.001843/2001-21
3
5. Consultando o SME, verificamos que a empresa é Optante de 1987 a 1997 e
Optante sem Recolhimento em 1998.
6. Da mesma forma, verificamos que não há outros processos de cobrança para os
débitos deste processo.
7. No SCPJ não constam registros de processos desta empresa.
8. Diante do exposto, solicitamos autorização para emissão de Notificação para
Cobrança de Débito, para darmos início ao cesso de cobrança dos débitos
especificados nos parágrafos 2 a 4.
Tendo sido cientificada do lançamento em 19/07/2002 (e-fl. 29), a recorrente
apresentou Defesa (e-fls. 30 e ss) em 09/08/2002 alegando, em síntese:
 Tempestividade da defesa, visto ter sido apresentada no prazo de 15 dias
contados do recebimento da Notificação;
 Que a empresa foi incorporada pela Panvel S/A – Drogarias e Farmácias,
tendo a sua denominação social alterada;
 Que não identificou a origem do débito referente a dezembro de 1995, de
modo que deixa de contestar o valor;
 Que em dezembro de 1996 realizou o recolhimento em valor reduzido em
razão das deduções com pagamento das bolsas, que comprovou;
 Que a dedução é cumulativa de todo o segundo semestre de 1996, podendo
inclusive ser verificado que nos demais meses deste semestre, não houve
dedução alguma;
 Que a remessa do arquivo informatizado foi realizada nos moldes praticados
à época e não havia um contrarrecibo específico;
 Que os valores de janeiro de 1997 e junho de 1997 teriam sido regularmente
quitados dentro do vencimento (anexa guia-e-fls. 37/38);
 Que o recolhimento teria sido feito em GPRS, da seguinte forma: no campo
TERCEIROS o valor de R$ 10.452,21 valor esse correspondente a 5,8% sobre
o salário de contribuição do mês, o qual engloba, como sabido, SENAC, SESC,
SEBRAE, INCRA e SALÁRIO-EDUCAÇÃO. O percentual específico de 2,5%
sobre o valor recolhido corresponde exatamente ao valor ora lançado, razão
pela qual comprova-se o pagamento;
 Portanto, que tal acerto deve ser feito diretamente com o INSS;
 Junta documentos referente ao pagamento das bolsas e Guias de
pagamento (e-fls. 36 e ss).
 Requer a desconstituição da NDR.
A decisão FNDE se baseou na Informação no. 1482/2002 - GEARC (e-fls. 57/59) que
apresentou as seguintes considerações:
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.001843/2001-21
4
A empresa em epígrafe, foi cobrada por meio da Notificação para Recolhimento
de Débito n.o 0044812002, datada de 12/6/2002, fls. 20, a recolher débitos
apurados pela inspeção realizada por técnicos do Programa de Inspeção de
Empresas e Escolas — PROINSPE, relativas às competências Dezembro/1995,
Dezembro/1996, Janeiro e Junho/1997.
2. A empresa apresentou defesa tempestiva, TRAMITA n. 4 74559102-8, fls. 24 a
40, informando da incorporação da CNPJ acima pela PANVEL S/A — DROGARIAS E
FARMÁCIAS, sendo posteriormente alterada a Razão Social para DIMED S/A —
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS.
3. Na defesa a empresa informa ao FNDE, que não há débito uma vez que em
nenhum momento deixou de efetuar os seus recolhimentos.
4. Na competência Dezembro/95, informa que não se verifica a origem do débito,
não contestando especificamente e deixando para outros eventuais esclarecimentos.
5. Na competência Dezembro/96, o valor de R$ 1.386,00, refere-se a deduções
que correspondem a pagamento de bolsas aos empregados, realizados em folha
de pagamento, e que encaminhou o arquivo contendo os beneficiários, filhos de
funcionários e requer que seja verificado junto aos arquivos os efetivos
lançamentos, dos valores aos beneficiários.
6. Informa ainda, que na competência Janeiro/97, tendo em vista que não tinha
no momento a guia específica do Salário-Educação, foi recolhido em Guia de
Recolhimento da Previdência Social — GRPS, cópia anexada às fls. 40, no campo
Terceiros, o valor de R$ 10.452,21, correspondente ao percentual de 5,8%, sobre
o Salário Contribuição, que engloba o SENAC, SESC, SEBRAE, INCRA e o SALÁRIO-
EDUCAÇÃO.
Esclarece que esta Autarquia juntamente com o INSS, fizesse os acertos de contas
sobre o valor recolhido.
7. Requer, por fim, que sejam acolhidas as razões de defesa e desconstituída a
Notificação lavrada.
8. Revendo os procedimentos adotados para apuração e os valores do débito no
processo de notificação, constatamos que:
a) sobre a competência Dezembro/95, trata-se de débito suplementar.
Conforme apurado no ato de inspeção a empresa efetuou recolhimentos por
meio de GRPS, de contribuições sociais apuradas em Ação Fiscal, nas quais não
constava o Salário-Educação. Consultando o Demonstrativo de Recolhimentos, fis.
44, verificamos que não foram recolhidas as diferenças apuradas, permanecendo
o débito.
9. Em consulta ao Sistema de Manutenção - do Ensino Fundamental - SME, no
Demonstrativo de Divergências por Estabelecimento, fLs. 43, não há registros de
alunos no cadastro do FNDE, na modalidade de Indenização de Dependente e
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.001843/2001-21
5
nem Indenização de Empregados, ou seja, não houve povoamento dos
beneficiados da empresa, conforme mencionado por ela, sendo, portanto, os
valores das deduções em Dezembro/96 e Junho/97, mantidos como valores
apurados e, consequentemente, na notificação, fis. 47.
10. Com relação à contribuição do mês de Janeiro/97, ocorreu que a empresa ao
preencher a GRPS, fis. 40, lançou no campo 18 - Terceiros o valor calculado
sobre o Salário de Contribuição que corresponde a 5,8%, e o código 114 que
indica as entidades INCRA - 0002, SENAC - 0016, SESC - 0032 e SEBRAE - 0064, a
quem o INSS deveria repassar o valor, portanto, não incluiu o SALÁRIO-
EDUCAÇÃO - 0001. Assim, o INSS entendeu que a empresa desejou recolher para
os demais terceiros, excluindo o Salário-Educação.
11. Desta forma, sugerimos o encaminhamento deste processo ao Senhor Diretor
Financeiro, para indeferimento da defesa pela Secretaria-Executiva do FNDE,
informando que o valor atualizado o até esta data, é R$ 19.566,43 (dezenove
mil, quinhentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos).
A recorrente foi oficiada do resultado de julgamento pela via postal em 14/10/2002,
conforme Aviso de Recebimento (e-fl. 66) e apresentou Recurso (e-fls. 67 e ss) em 14/11/2002,
reiterando as alegações apresentadas anteriormente em sede de Defesa.
Foi apresentado Parecer no. 67/2007 (e-fls. 86 e ss) recomendando o
encaminhamento dos autos para a Secretaria da Receita Federal, em razão da Lei no. 11.457/2007.
Em 20/08/2010, os autos foram transferidos para a Receita Federal do Brasil (e-fl.
96).
Os autos foram encaminhados para o CARF para julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Juízo de Admissibilidade
O Recurso Administrativo interposto tem natureza de Voluntário, é tempestivo e
atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo
conhecimento.
2. Prejudicial de Mérito: decadência
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.001843/2001-21
6
No que diz respeito às cobranças relativas às competências de dezembro de 1996 e
junho de 1996, há que se ressaltar que consta da Relação de Débitos – Lançamentos analíticos,
localizada às e-fls. 22, que foram recolhidos valores - R$ 3.369,39 (12/1996) e R$ 4.401,83
(06/1997), sendo o lançamento para estas competências apenas da diferença. No que diz respeito
às competências de dezembro de 1995 e janeiro de 1997, não foram considerados valores
recolhidos antecipadamente.
Apesar de o questionamento da decadência não fazer parte do questionamento da
empresa, por ser matéria de ordem pública, é cognoscível ex officio na seara tributária. Isto
porque a decadência está umbilicalmente atrelada à questão de viabilidade do próprio executivo
fiscal, dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais.
Trata-se de comando estabelecido pelo art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo Código de Processo Civil – CPC), de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, nestes termos:
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
[...]
II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição.
É reiterada a jurisprudência pátria no que diz respeito ao reconhecimento da
decadência como matéria de ordem pública. A título ilustrativo, destaca-se alguns julgados do STJ
e do CARF a respeito:
Decisões do STJ
AgInt no AREsp 786.109/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 06/03/2017:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ.
OFENSA AO ART. 32 DO CTN. SÚMULA 7/STJ.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]
REsp 1.239.257/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe 31.3.2011:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA
ARGUIDA NAS RAZÕES DA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE PRECLUSÃO. JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL APENAS COM
A INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. PRODUÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL DE MODO
EXTEMPORÂNEO. INADMISSIBILIDADE.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.001843/2001-21
7
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que as matérias de ordem
pública, tais como prescrição e decadência, nas instâncias ordinárias, podem ser
reconhecidas a qualquer tempo, não estando sujeitas à preclusão. [...]
Decisões do CARF:
Acórdão no. 2402-010.958 - 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária – Sessão de 6 de dezembro de 2022.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES Período de apuração:
01/12/1995 a 31/12/2003 CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PRAZO
DECADENCIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO.
PRECLUSÃO. AUSENTE.]
A prejudicial de decadência constitui-se matéria de ordem pública, à conta disso,
tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer
tempo e instância administrativa. Logo, pode e deve ser apreciada de ofício, pois
não se sujeita às preclusões temporal e consumativa, que normalmente se
consumam pela inércia do sujeito passivo.
Acórdão no 9202-009.552 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 26 de maio de 2021:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM
SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado.
Acórdão no 9202-008.676 - CSRF / 2a Turma – Sessão de 17 de março de 2020:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei. Tratando-se de matéria dita de ordem pública,
pode a autoridade julgadora, considerada as circunstâncias do caso concreto,
conhecer, ou não, de ofício.
Acórdão no 9101-004.256 - CSRF / 1a Turma – Sessão de 9 de julho de 2019:
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO EM
SEDE DE JULGAMENTO DE RECURSO VOLUNTÁRIO. NECESSIDADE.
A decadência constitui matéria de ordem pública, não atingida pela preclusão, de
modo que sua arguição em embargos de declaração deve ser acolhida como
omissão no julgamento do recurso voluntário e submetida à apreciação do
Colegiado embargado. (grifos acrescidos)
Passo, portanto, à análise da ocorrência da decadência parcial.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.001843/2001-21
8
O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante de no 8, resolveu
definitivamente a controvérsia, ao chancelar a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 5o
do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que trazia prazo decenal
para a aferição da prescrição e decadência dos créditos previdenciários, de modo que os prazos
decadencial e prescricional das contribuições previdenciárias deverão seguir as mesmas regras
previstas para os demais tributos, conforme disposições do Código Tributário Nacional.
Trata-se de entendimento também perfilhado com a decisão do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no julgamento do Recurso Especial no 973.733/SC, submetida ao rito do art. 543-C
do Código de Processo Civil, de cuja ementa transcrevo os seguintes excertos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito [...]
[...]
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994;[...]
[...]
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (sem grifos no original)
Em obediência ao comando do artigo 981 do RICARF, há de serem observados os
entendimentos vinculantes firmados pelas Cortes.

1 Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal,
em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal;
ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.001843/2001-21
9
Assim considerado, o sujeito ativo dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para constituir
referido crédito tributário mediante lançamento (auto de infração ou notificação de lançamento),
variando conforme as circunstâncias, apenas, a data de início da referida contagem. É o que se vê
nos arts. 150, § 4o, e 173, incisos I e II e § único, do CTN, nestes termos:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Analisando os supracitados preceitos deduz-se que o legislador dispensou
tratamento diferenciado àquele contribuinte que pretendeu cumprir corretamente sua obrigação
tributária, apurando e recolhendo o encargo que supostamente entendeu devido. Nessa
perspectiva, o CTN apresenta (i) a regra de aplicação exclusiva quando o lançamento se der por
homologação (art. 150, § 4o) ou seja, e quando houver início de recolhimento e (ii) a regra
aplicável a todos os tributos e penalidades, conforme as circunstâncias, independentemente da

a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e
aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.001843/2001-21
10
modalidade de lançamento (art. 173, inciso I), ou em caso de comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação.
Lavrada a NRD n.o 448/2002 (e-fl. 26), foi o ora recorrente cientificado apenas em
19/07/2002 (e-fl. 29), contendo exigência de falta de recolhimento da contribuição ao Salário
Educação nas competências de 12/1995, 12/1996, 01/1997 e 06/1997.
No que diz respeito às competências de 12/1996 e 06/1997, conforme destacado
anteriormente, há informação sobre recolhimento, ao menos parcial. No que diz respeito às
competências de 12/1995 e 01/1997, não há valor recolhido, em razão da inconformidade do
preenchimento da guia GPS.
Nessa perspectiva, a contagem do prazo decadencial deverá se dar, para as
competências 12/1996 e 06/1997 pelo artigo 150, §4o do CTN, a contar do fato gerador.
Para as competências 12/1995 e 01/1997, a contagem se dará pelo art. 173, inciso
I, e terá por termo inicial (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado):
1. para as competências 1 a 11 e 13: 1o de janeiro do ano seguinte, restando seu
término em 31 de dezembro do quinto ano subsequente (cinco anos do início da
contagem);
2. para a competência 12: 1o de janeiro do segundo ano subsequente, restando seu
término em 31 de dezembro do sexto ano seguinte (cinco anos do início da
contagem).
Observados os retromencionados marcos temporais, fulminadas pela decadência as
exigências das competências de 12/1996, 06/1997, uma vez que poderiam ter sido lançadas até
12/2001 e 06/2002, respectivamente, conforme a regra do §4o, do artigo 150, do CTN. Também
alcançada pela decadência, a competência de 12/1995, conforme a regra do art. 173, inciso I, do
CTN.
No que diz respeito à exigência da competência de 01/1997, vê-se que poderia ter
sido lançada até 31/12/2002. Como o crédito foi constituído em 19/07/2002 (e-fl. 29), verifica-se
que se deu dentro do prazo decadencial.
Portanto, reconheço a decadência do direito de a Administração lançar os débitos
referentes às competências de 12/1995, 12/1996 e 06/1997.
2. Mérito
Como se viu, para a competência de 01/1997 não ocorreu o recolhimento dos
valores lançados.
a) sobre a competência Dezembro/95, trata-se de débito suplementar.
Conforme apurado no ato de inspeção a empresa efetuou recolhimentos por
meio de GRPS, de contribuições sociais apuradas em Ação Fiscal, nas quais
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.001843/2001-21
11
não constava o Salário-Educação. Consultando o Demonstrativo de
Recolhimentos, fls. 44, verificamos que não foram recolhidas as diferenças
apuradas, permanecendo o débito.
(...)
10. Com relação à contribuição do mês de Janeiro/97, ocorreu que a empresa ao
preencher a GRPS, fis. 40, lançou no campo 18 - Terceiros o valor calculado sobre
o Salário de Contribuição que corresponde a 5,8%, e o código 114 que indica as
entidades INCRA - 0002, SENAC - 0016, SESC - 0032 e SEBRAE - 0064, a quem o
INSS deveria repassar o valor, portanto, não incluiu o SALÁRIO-EDUCAÇÃO - 0001.
Assim, o INSS entendeu que a empresa desejou recolher para os demais terceiros,
excluindo o Salário-Educação.
A falta de informação do código correto nas GPS’s comprometeu a quitação das
contribuições devidas ao FNDE. Ou seja, apesar de terem sido identificados os recolhimentos pela
Autoridade Fiscal, tais valores não foram destinados ao FNDE, e sim rateados entre as demais
entidades, em razão de uso do Código 114 de forma incorreta. Por esta razão, a quitação das
contribuições ao FNDE não pode ser considerada como efetivada.
O Conselheiro Matheus Soares Leite destacou a importância de ser verificada a
correta utilização dos códigos de recolhimento e recolhimento das contribuições para Terceiros,
no voto proferido no Acórdão no. 2401-010.740, o qual reproduzo abaixo e adoto como razões de
decidir:
Ademais, cumpre pontuar que o pagamento das contribuições para outras
entidades e fundos passa por dois momentos distintos, quais sejam, a quitação
e declaração formal com a destinação do valor pago, ambos necessários à
concretização da operação e à viabilização dos recursos às entidades
favorecidas. Sem a efetivação cumulativa desses dois procedimentos não há
como reconhecer como quitada a contribuição que o sujeito passivo tinha em
mente quitar. Isto porque deixaria de existir uma declaração formal do
contribuinte no sentido de demonstrar qual o débito que ele estaria adimplindo.
Existem vários códigos a serem informados: 001 – Salário-Educação, 002 –
INCRA, 004 – SENAI, 008 - SESI, 016 – SENAC, 032 – SESC, 064 – SEBRAE, e assim
por diante, dependendo da natureza da atividade da empresa, dos convênios
firmados diretamente com as entidades, das ações judiciais impetradas pelo
sujeito passivo, bem como em virtude de outras situações que porventura
venham a ocorrer.
Sendo assim, quando a contribuinte informa na GFIP, por exemplo, o código
“114”, está, na verdade, indicando que o pagamento realizado na GPS, no
campo “Valor de Outras Entidades”, se refere ao pagamento das contribuições
devidas ao INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE, pois correspondem, respectivamente,
às contribuições identificadas com os códigos “002”, “016”, “032”, e “064”, e,
por conseguinte, o órgão administrador dos tributos irá repassar a importância
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.838 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.001843/2001-21
12
recolhida tão somente para aquelas entidades informadas, e, por óbvio, não
considerará como pagos os tributos vinculados às entidades não indicadas.
E foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão, a empresa não informou
um código que abrangia o Salário-Educação, não se materializando, por esse
motivo, o respectivo pagamento. (grifos acrescidos)
Diante do exposto, considerando o erro do Código e a falta de recolhimento das
contribuições ao FNDE, entendo que deve ser mantido o lançamento da competência de 01/1997.
3. Conclusão
Ante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe
parcial provimento para excluir do lançamento as competências de 12/1995, 12/1996 e 06/1997
em razão da decadência.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 125
DF CARF MF
Original